Tribunal: TJES
Processo: 0013815-08.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013815-08.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE e outros
APELADO: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0013815-08.2014.8.08.0024

Apelantes/apelados: Município de Porto Alegre e Município de Vitória

Apelados/apelantes: Município de Porto Alegre e Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão autoral para
“[...]
DECLARAR efetuado o depósito e EXTINTA a obrigação em relação ao consignante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, via de consequência, DECLARO a legitimidade do MUNICÍPIO DE VITÓRIA como sujeito ativo da relação tributária, determinando que após o trânsito em julgado o depósito seja liberado em seu favor.[...
]”
(fls. 271/273v)

Em suas razões (fls. 274/280), o Município de Porto Alegre sustenta basicamente que a empresa MV Informática Nordeste Ltda. está estabelecida econômica e profissionalmente no Município de Porto Alegre, onde os serviços são efetivamente prestados
“[...]
ainda que
o
s efe
it
os decorrentes sejam produzidos em outros municípios[...
]”.
Que o escritório de representação que a empresa possui no Espírito Santo
“[...]não se enquadra no conceito de unidade econômica ou profissional capaz de realizar os servi
ç
os previsto no artigo 40 da Lei Complementar n. 116/2003[...]”.
A final, requereu a reforma da sentença, a fim de que seja declarada
“[...]a competência do Município de Porto Alegre para a cobrança do ISS incidente aos serviços tornados pelo Estado do Espirito Santo[...]”
.

O Município de Vitória, por seu turno, alega em suma que não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, já que foi vencedora na contenda, pelo que requer a reforma parcial da sentença
“[...]
mantendo-se tao somente ao réu vencido - Munic
í
pio de Porto Alegre - a condena
çã
o ao pagamento das custas processua
i
s e honorários advocat
í
cios fixados nos termos do art. 85, § 30, do CPC em favor do Munic
í
p
i
o de Vitoria e da parte autora (Estado do Espirito Santo)
[...]”
.
(fls. 284/290)

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória às fls. 294/298 e pelo Município de Porto Alegre às fls. 305/308.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, julgo ambos os recursos de forma simultânea, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em verificar a competência tributária para a cobrança do ISSQN devido pela prestação de serviços de informática pela empresa MV Informática Nordeste Ltda. ao Estado do Espírito Santo, cujo objeto diz respeito a cessão do direito de uso de software de gestão de serviços públicos de saúde e a implantação, manutenção e suporte na utilização do mesmo software ao Estado do Espírito Santo por intermédio de sua Secretária de Saúde.

Sobre a temática, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC, em sede de recursos repetitivos, o e. STJ consignou que
“[...]Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo[...]”
.

Especificamente sobre serviços de informática,

“
TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO EM QUE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO.

1.
Cinge-se a controvérsia à competência para exigir o ISS incidente sobre serviços na área de informática
.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, fixou o entendimento de que a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora, ocorrendo o inverso na vigência do Decreto-Lei 406/1968.

3.
No julgamento do mencionado Recurso Especial, foram estabelecidas as seguintes premissas: a) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/1968, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); e b) o sujeito ativo da relação tributária, a partir da LC 116/2003, é o Município onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da entidade prestadora.

4.
A nova orientação ficou estabelecida não apenas para as hipóteses de leasing, mas também para qualquer espécie de serviço submetido à incidência do ISS
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 466.825/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 4.2.2016; AgInt no REsp 1.502.963/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12.5.2016; AgRg no REsp nº 1.390.900/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.5.2014.

5. Agravo Interno provido.” (AgInt no AREsp n. 912.524/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 18/4/2017.)
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, como salientado pelo Julgador de origem,
“
[...]
consta da cláusula primeira do contrato firmado entre o Estado do Espírito Santo e a empresa MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA, o objeto do contrato de cessão do direito de uso de software de gestão de saúde, incluía a “
prestação de serviços de implantação
,
manutenção

de licenças de uso,
suporte

técnico
,
treinamento
,
desenvolvimento
de customizações
e administração de infra
-
estrutura

tecnológica necessários à utilização
nas unidades da

Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo –
SESA
e unidades filantrópicas mediante convênio, conforme ANEXO I, parte integrante deste contrato.” (grifei) No referido ANEXO I, constam várias unidades da SESA localizadas no município de Vitória, a saber: Hospital São Lucas, LACEN, SESA e Regulação, Farmácia Cidadã, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e Hospital Central. Demais disto, no próprio sítio mantido pela empresa na rede mundial de computadores consta que a mesma possui uma unidade no Município de Vitória, sediada na Rua José Alexandre Buaiz, 160/211, Enseada do Suá, CEP 29050-955, Fone: (27) 3237-0694 (fl. 62). A alegação do Município de Porto Alegre e da própria empresa MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA, admitida no feito como assistente litisconsorcial, no sentido de que referido escritório de representação não possui condições suficientes para a execução do contrato,
não foi objeto de prova por nenhuma das partes e, por se tratar de prova de fato impeditivo do direito do Município de Vitória, o ônus probatório recaía sobre o Município de Porto Alegre e a empresa MV Informática, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.[...
]”
(grifos e negritos não originais)

Além disso, ao se manifestar nos autos a empresa confessou que para prestar os serviços objeto da avença narrada nos autos
“[...]
todo pessoal (mão-de-obra) foi deslocado (enviado) de Porto Alegre para Vitória[...
]”
, confirmando que foi no Município de Vitória onde ocorreu a efetiva prestação de serviços, o que denota o acerto da sentença impugnada, no pormenor.

No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, todavia, tenho que merece reforma o julgado.

Ocorre que o Município de Vitória não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, já que sustentou junto ao ente público estadual que ostentava competência tributária para a cobrança do ISS no caso vertente, o que foi reconhecido acertadamente pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, concluo que, além de não ter dado causa ao aforamento da lide, o Município de Vitória logrou êxito na contenda, sendo indevida sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Afinal, sabe-se,
“[...]A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.[...]” (AgRg no AREsp n. 38.930/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 30/3/2015.)

Entretanto, a verba honorária, no caso dos autos, deve ser fixada com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando, com as devidas adequações, que
“[...]A ação de consignação em pagamento possui natureza declaratória e pressupõe a existência da dívida que o devedor pretende extinguir pelo depósito judicial. Não há pretensão condenatória, o que faz incidir a norma do art. 20, § 4º, do CPC/73.[...]” (REsp n. 1.648.940/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018.)

Pelo exposto,
n
ego provimento
ao apelo do Município de Porto Alegre e
dou
p
rovimento
à apelação do Município de Vitória para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar o Município de Porto Alegre a arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais) em favor de cada um dos entes públicos exitosos (Estado do Espírito Santo e Município de Vitória), quantia que reputo refletir a apreciação determinada pelo art. 85, § 8º, do CPC, pois se demonstra adequado aos contornos fáticos e jurídicos da lide e atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – ISSQN – INCIDÊNCIA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A competência tributária para a cobrança do ISSQN devido pela prestação de serviços de informática no caso dos autos é no local da efetiva prestação (Município de Vitória), conforme orienta o e. STJ que, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC em sede de recursos repetitivos, concluiu que
“[...]Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo[...]”
.

2. Ainda de acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]A ação de consignação em pagamento possui natureza declaratória e pressupõe a existência da dívida que o devedor pretende extinguir pelo depósito judicial. Não há pretensão condenatória, o que faz incidir a norma do art. 20, § 4º, do CPC/73.[...]” (REsp n. 1.648.940/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018.)

3. Desprovido o apelo do Município de Porto Alegre e provido o recurso do Município de Vitória para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar o Município de Porto Alegre a arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso do Município de Porto Alegre e dar provimento ao apelo do Município de Vitória, nos termos do voto da Relatora.